Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PERSECUÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEGURANÇA JURÍDICA. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO PROVIMENTO
I- Não obstante a ausência de definição legal acerca da natureza jurídica da justa causa entende-se que a existência de justa causa está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o juiz receba a peça acusatória.
II- De todo modo, é preciso que se observe um prazo razoável para o início da persecução penal processual, sob pena de ofender as garantias constitucionais individuais de isonomia e segurança jurídica. Não basta demonstrar que há certos elementos indiciários na fase policial, até mesmo porque a apresentação de provas e indícios devem ser quase contemporâneas ao início do respectivo processo criminal, sob pena de colocar o polo passivo em uma investigação e imputação criminal Ad Aeternum.
III- Se a imputação não vier lastreada com um mínimo de suporte probatório, somada ainda com uma investigação policial demasiadamente longa, que corre há quase 08(oito)anos, não há como se admitir a continuidade dessa persecução, sob pena de violar os princípios constitucionais da segurança jurídica e isonomia.
IV- Logo, uma vez demonstrado que ocorreu excesso de tempo na persecução policial, sem que tenha um conjunto probatório mínimo para o oferecimento da ação penal, não há como admitir a continuidade desse inquérito policial, justamente por ausência de justa causa penal.
V- Remessa necessária conhecida e não provida.